Tribunal: TJDFT
Processo: 0703464-77.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703464-77.2018.8.07.0005 RECORRENTE: CARLOS SILON RODRIGUES GEBRIM RECORRIDO: VILMAR TERENCIO MONTEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RETENÇÃO INDEVIDA PELO ADVOGADO DE VALORES PERTENCENTES À PARTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A intenção do legislador, ao inserir a indenização por danos morais no ordenamento jurídico, foi trazer ao ofendido algum alento no seu sofrimento e repreender a conduta do seu ofensor. No caso, o réu necessitava do valor indevidamente apropriado pelo advogado para custear o tratamento. Dessa forma, é devida indenização por danos morais. 2. A condenação por litigância de má-fé exige manifesta intenção de a parte interferir ou alterar a verdade dos fatos. Na espécie, o advogado incidiu no art. 80, II, do CPC, pois alterou a verdade dos fatos e, sendo assim, impõe-se o reconhecimento da litigância de má-fé. 4. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. O recorrente alega que o acórdão recorrido afrontou o artigo 22, caput e §2o, da Lei 8.906/1994, porque, estabelecido o valor dos honorários advocatícios em contrato verbal, serão eles arbitrados judicialmente, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da causa, considerando a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB. Em relação ao tema acima, aponta divergência jurisprudencial mediante a mera transcrição de julgados do TJDFT e do STJ, Sem indicar ofensa a qualquer preceito, requer sejam julgados improcedentes os pedidos de restituição de valor, indenização por danos morais, multa por litigância de má-fé, condenação em honorários advocatícios e inversão da sucumbência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não merece ser admitido em relação à sustentada ofensa ao artigo 22, caput e §2o, da Lei 8.906/1994, e ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora concluiu no ID 11398024 – Pág. 11 que o advogado-recorrente não estava autorizado a reter o valor de aproximadamente R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o que foi determinante para o não acolhimento do pedido de arbitramento de honorários advocatícios em seu favor. Assim, a alteração do entendimento do tribunal de origem ensejaria, inevitavelmente, o reexame do quadro fático-probatório dos autos, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, cuja barreira é também aplicável ao apelo fundamentado na divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp 820.128/MA, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 13/3/2020). Por fim, no tocante às demais teses (improcedência dos pedidos de restituição de valor, indenização por danos morais, multa por litigância de má-fé, condenação em honorários advocatícios e inversão da sucumbência), o recorrente não declinou qual ou quais dispositivos teriam sido afrontados. Em situações idênticas, a jurisprudência da Corte Superior determina a aplicação do veto previsto no verbete sumular 284 do Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp 1811358/PA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 17/3/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015